Tribunal: STF
Processo: AP 2331
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, CPF nº 050.223.091-65, a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o acusado foi preso preventivamente, em 24/1/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Em decisão de 18/7/2023, foi mantida a prisão preventiva (eDoc. 48).



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu a manutenção da prisão preventiva (eDoc. 79).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva se faz necessária, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.



    No presente caso, ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, se uniu a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023.



    O acusado foi denunciado como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. Segundo narra a denúncia, ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA integra o núcleo de executores materiais dos delitos, que, atuando de forma armada, destruiu e concorreu para a destruição das sedes dos 3 Poderes da República, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável. Além disso, consta da inicial acusatória que o denunciado é o responsável por danificar um relógio histórico, trazido ao Brasil por D. João VI em 1808.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei que a restrição da liberdade do denunciado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que o denunciado integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a implantação de um governo militar.



    Esse entendimento deve ser mantido, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 79): 



    “Conforme dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, após a decretação da prisão preventiva, deverá ser revisada a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    Ao analisar o mencionado dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal assentou que a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2021).



    Na hipótese dos autos, verifica-se a permanência da situação fática que autorizou a prisão preventiva do denunciado ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, bem como a higidez dos pressupostos e requisitos dos artigos 311, 312, caput e § 2º, 313, inciso I, e 315, caput e § 1º, todos do Código de Processo Penal 



    Ressalte-se que, de acordo com a exordial acusatória, o denunciado, junto aos demais agentes que se encontravam no Palácio do Planalto, passou a quebrar vidros do prédio, a depredar cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos do Palácio, sendo o responsável por danificar um relógio histórico, trazido ao Brasil por D. João VI em 1808. Veja-se: 



    (…)



    Ademais, os fatos praticados, em tese, pelo investigado revestem-se de extrema gravidade, valendo-se de violência e grave ameaça, com o intuito de restringir o livre exercício dos poderes constitucionais, bem jurídico de inquestionável relevância, cuja proteção inadequada fragiliza a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, sendo, as cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para a tutela de bens jurídicos tão caros à sociedade.



    Trata-se, portanto, de medida destinada a salvaguardar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, notadamente considerando o grande número de pessoas envolvidas na prática de crimes multitudinários, as quantias financeiras significativas, relacionadas ao dano causado, a extensa coleta de provas documentais, necessidade de ouvir várias pessoas, lidar com diferentes incidentes e realizar inúmeras perícias.



    Nesse deslinde, repisa-se, não ocorreram mudanças nas circunstâncias fáticas e processuais desde a decretação da medida de custódia cautelar que, conforme previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva”. 



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, na Sessão Virtual Extraordinária de 23/6/2023 a 26/6/2023 (eDoc. 58).



    O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor. À exceção da confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão.



    A restrição da liberdade do acusado, portanto, é medida imprescindível também para a identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas, considerando que ainda há diligências investigativas em curso. 



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, é patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, CPF nº 050.223.091-65. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente